Tribunal: TJMT
Processo: 0009672-87.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)0009672-87.2016.8.11.0002
APELANTE: PAULO GILBERTO DIEL
APELADO: DONA AUGUSTA ALIMENTOS LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO GILBERTO DIEL em face de DONA AUGUSTA ALIMENTOS LTDA - EPP.
Pretende o apelante, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.
Intimado para comprovar ser merecedor da benesse juntou aos autos somente documentos id. 127879155.
Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Assim, desde comprovada a insuficiência de recursos, cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas pois a elas não se estende a presunção juris tantum, que só se aplica à pessoa natural.
No caso dos autos, todavia, o apelante não comprovou a sua hipossuficiência, não sendo hábil para tanto os documentos carreados, sendo, portanto, o indeferimento do pleito medida impositiva.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. 2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados. Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária. 3. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir a incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento parcelado das custas, demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1593273 SP 2019/0292636-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020)
AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA -INDEFERIMENTO. - A concessão da justiça gratuita é admitida às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovem de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a sua existência - Ausente comprovação idônea da alegada incapacidade financeira, o pedido deve ser indeferido. (TJ-MG - AGT: 10079084436926002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)
No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça.
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Intime-se o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora